Tribunal: TJSP
Processo: 1022287-62.2017.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA - ADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO DADO O CARÁTER VITALÍCIO PREVISTO PELA LEGISLAÇÃO QUE O DISCIPLINOU, INDEPENDENTEMENTE, POR CONSEQUÊNCIA, DA APOSENTADORIA POR IDADE QUE LHE SOBREVEIO.